Tribunal: STF
Processo: ARE 1244234
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 59):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOVO DELITO PRATICADO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO DURANTE O PERÍODO DE PROVA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão em dissonância com o entendimento deste Tribunal Superior, de que o livramento condicional deve ser suspenso ou revogado de forma expressa no curso do período de prova. Do contrário, a pena restará extinta, nos termos dos arts. 90 do Código Penal – CP e 146 da Lei de Execução Penal – LEP.
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 79).
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 88-105), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXXIX e XLVI, 93, IX, e 105, III, todos da CF. Alega-se, em suma, que: a) o Superior Tribunal de Justiça não pode deixar de manifestar-se acerca da questão constitucional suscitada, devendo apreciar as normas federais questionadas à luz da Constituição Federal; b) o acórdão da Corte Superior merece reforma, uma vez que “a decisão que suspende o livramento condicional é declaratória, ou seja, não importa se tal decisão é posterior ao término do período de prova, pois os seus efeitos são retroativos à data da prática do novo delito”. 
    O apelo extremo foi inadmitido por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 1, p. 120-123)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, verifico que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre algumas das matérias aventadas sob a sistemática de Repercussão Geral.
    No AI-RG-QO 791.292/PE, foi reconhecida a repercussão para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (Tema 339/STF).
    Também está assentado, depois de repercussão geral reconhecida, que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). RE 598.365 RG/MG.
    No mais, verifico que as matérias suscitadas possuem índole infraconstitucional.
    O STJ, analisando o caso à luz das normas infraconstitucionais (Código Penal e Lei de Execução Penal), assentou que “o livramento condicional deve ser suspenso ou revogado de forma expressa no curso do período de prova. Do contrário, a pena restará extinta, nos termos dos arts. 90 do Código Penal – CP e 146 da Lei de Execução Penal – LEP”. 
    Dessa forma, suposta violação constitucional seria meramente reflexa, porque sua caracterização dependeria de reexame prévio das normas infraconstitucionais interpretadas pelo acórdão recorrido, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 
    Incide à espécie o teor da Súmula 636 do STF, segundo o qual “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido: RE 1.101.958, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 08.02.2018; RE 603.459, Relator Roberto Barroso, DJe 26.02.2018; RE 1.088.589, Relator Celso de Mello, DJe 05.12.2017; RE 760.875, Rosa Weber, DJe 01.08.2017; RE 1.081.444, Relator Dias Toffoli, Dje 06.11.2017; ARE 967.758, Relator Gilmar Mendes, DJe 30.05.2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente